Tribunal: TCU
Processo: 010.361/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 697/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa JBG Comercial e Serviços Eireli - EPP a respeito de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos automotores - tipo ambulância - com motorista, socorrista, quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei, para atender as atividades da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA). O Contrato 193/2018/SES foi celebrado com a empresa Elisabeth Santos Taveira Eireli - ME, pelo valor mensal de R$ 788.642,58 e total de R$ 9.463.710,96, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a legislação. Considerando que, em suma, a representante alegou que a empresa contratada foi sancionada e estava impedida de contratar com o Poder Público; considerando que a análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog demonstrou que: (i) a representante não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a suposta ocorrência da irregularidade, não juntando qualquer documento nesse sentido; (ii) a matéria não é de competência deste Tribunal, uma vez que a Selog colheu informações de ausência de recursos federais no certame; considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que, por essa razão, não há que se falar na concessão de medida cautelar para suspender o referido contrato; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da Selog; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014 e 235 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer desta representação; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 20 à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão e à representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.361/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: JBG Comercial e Serviços Eireli (CNPJ 23.474.799/0001-53). 1.3. Unidade: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.